Tribunal: TJMT
Processo: 1014872-88.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1014872-88.2021.8.11.0000
IMPETRANTE
DR. HÉLCIO CARLOS VIANA PINTO
PACIENTE
RAPHAELLA CHRISTINE DA CONCEIÇÃO AMARAL
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, por decretar-lhe a prisão preventiva, em razão do cometimento, em tese, dos crimes tipificados no art. 33, caput, art. 35, caput e art. 40, inc. VI, todos da Lei n.o 11.343/06 c/c art. 61, inciso II, "j", do Código Penal.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia o firmatário do remédio heroico alegando a ilegalidade do flagrante perpetrado, ao argumento de que houve invasão domiciliar, pois afirma que os policiais adentraram na residência na qual se encontrava a paciente sem prévia autorização judicial e na inexistência de fundadas suspeitas da prática criminosa no local.
Lado outro, sustenta a tese de negativa de autoria, sob a alegação de que ao prestar o seu depoimento o adolescente Rhuan Gabriel Oliveira Almeida deixa claro que as substancias ilícitas apreendidas pertenciam a ele e que foi ele quem efetuou a compra, com o objetivo de usar em uma festa e não para a venda.
Outrossim, assevera que a decisão segregatícia não está idoneamente fundamentada, na medida em que apenas reproduz os requisitos elencados no art. 312, do CPC, sem indicar no caso concreto a sua real necessidade, desconsiderando que a paciente é primária, possui bons antecedente, não tem a personalidade voltada para o crime e não tem a intenção de atrapalhar a colheita de provas ou a aplicação da lei penal.
Alega ainda que a paciente se encontra recolhida ao cárcere desde a data de 15/11/2020, ou seja, por tempo excessivo, sem que tenha data designada para a audiência de instrução, em evidente afronta ao princípio da razoável duração do processo, caracterizando-se a custódia cautelar como verdadeira antecipação de pena, que é vedada em um Estado Democrático de Direito.
Em derradeiro, em caso de não concessão da revogação da prisão, alega que a paciente faz jus à fixação das medidas cautelares menos severas do art. 319 do CPP, considerando que é tecnicamente primária, possui endereço fixo, trabalha e exerce atividade estudantil.
Por tudo o que expõe, o impetrante requer, inclusive liminarmente, a concessão da ordem em favor da paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, com a consequente expedição do respectivo alvará de soltura em seu benefício, ou, subsidiariamente, seja a prisão preventiva convertida na obrigação de cumprimento de medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP.
A ordem veio munida com a documentação acostada sob o ID 98515469 ao ID 98530970.
O processo eletrônico foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao Habeas Corpus n.o 1012535-29.2021.8.11.0000.
É o relato do essencial.
Decido.
De antemão, reputo imprescindível destacar que a Suprema Corte tem o entendimento firmado no sentido de que a concessão da tutela de urgência em sede de habeas corpus somente pode se dar de forma excepcional, nas hipóteses em que a decisão objurgada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou na ausência dos requisitos e pressupostos da prisão preventiva, devidamente demonstrada na prova pré-constituída.
À vista disso, na presente hipótese, em análise dos argumentos vertidos no presente mandamus e da prova pré-constituída, não verifico, prima facie, patente ilegalidade, abuso de poder ou teratologia a ensejar a concessão da liminar requerida.
Isso porque, do exame perfunctório da prova pré-constituída, depreende-se que, no dia fatídico, a guarnição policial estava fazendo rondas no bairro Grande Terceiro, em Cuiabá/MT e avistou indivíduos em atitude suspeita, motivo pelo qual abordou o adolescente Rhuan Gabriel Oliveira Almeida, o qual portava uma porção de substancia análoga a maconha.
No momento em que foi dada voz de prisão a ele, este correu para dentro de uma residência pertencente à RAPHAELA, ora paciente, e os policiais adentraram no imóvel para fazer a apreensão do mesmo, ocasião em que, em tese, encontraram diversas porções de entorpecentes, balança de precisão e insulfilm, supostamente utilizados para a atividade mercantil.
Em seguida, diante de fortes suspeitas da prática criminosa no local, os investigadores conduziram os presentes à Delegacia para as providencias cabíveis.
Desta feita, à primeira vista, não há como acolher a tese defensiva de que houve invasão domiciliar, pois tratando-se de crime permanente, com a existência de fundadas suspeitas da ocorrência do cometimento do ilícito, que devem ser justificadas posteriormente, autoriza-se a entrada forçada no domicílio sem a autorização judicial, sem que configure qualquer ilegalidade.
Nesse sentido o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n.o 603.616/RO, com repercussão geral, assentou que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados” (RE 603616, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016) – destaquei.
Lado outro, consoante a decisão combatida, a prisão em flagrante do favorecido nessa ordem foi convertida em custódia preventiva para o fim de garantir a ordem pública, em razão da gravidade concreta das condutas ilícitas perpetradas, revelada na expressiva quantidade de entorpecente.
Logo, por ora, não há como concluir que o édito segregatício é teratológico, desprovido de fundamentação ou mal motivado, pois, aparentemente, está lastreado em elementos concretos contidos nos autos que demonstram o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, estando as razões de decidir coadunadas com o entendimento firmado nesse eg. Sodalício, materializado no Enunciado orientativo n.o 25 da TCCR/TJMT, in verbis:
“25. A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.” (ambos do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
E, nada obstante a impetrante sustente a tese de negativa de autoria, ao argumento de que os entorpecentes pertenciam ao adolescente Rhuan, que teria confessado a prática, o fato de as substancias ilícitas e demais materiais comumente utilizados no comércio malsão terem sido encontradas em sua residência, impedem a comprovação da aventada tese de forma irrefutável, a impedir a acolhida na via eleita que inadmite dilação probatória.
Aliás, a jurisprudência consolidada no eg. Tribunal de Justiça é no sentido de que “Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito” (Enunciado orientativo n.o 42 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
No que tange a coação ilegal oriunda do excesso de prazo, tenho que é insuficiente a mera consideração do lapso temporal que perdura a restrição à liberdade da paciente, devendo ser examinadas, também, as peculiaridades do caso em apreço, sempre em observância ao princípio da razoabilidade, pois, para o reconhecimento do constrangimento taxado de ilegal, a demora impugnada há de ser injustificada e decorrente de desídia do i. órgão ministerial ou do d. magistrado singular, o que, aparentemente, inexiste no caso em voga.
Assim, ressaindo dos autos que há uma pluralidade de acusados (em número de três), assistidos por defensores diversos, sendo a favorecida nessa ordem assistida inicialmente pela i. Defensoria Pública, que possui prerrogativas processuais de intimação pessoal e prazos diferenciados, sem olvidar, ainda, que o cumprimento do seu mandado de prisão se deu em meio às medidas de prevenção à COVID-19, adotadas no âmbito de todo o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, com a suspensão dos atos presenciais e dos prazos processuais e a institucionalização do teletrabalho obrigatório, por ora, entendo que existem justificativas razoáveis para certa demora na marcha processual.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “As recentes interrupções da marcha processual decorrem das medidas de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus, conjuntura que não constitui delonga imputável ao Poder Judiciário” (HC 590.880/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 04/09/2020) – negritei.
Outrossim, a prova pré-constituída demonstra que, aparentemente, a autoridade tida como coatora não vem se mantendo inerte na condução do feito, uma vez que determinou a realização das diligências necessárias e reanalisou os fundamentos e requisitos da prisão preventiva, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP.
Por consequência, nessa etapa de conhecimento prévio da alardeada coação ilegal, entendo temerária a soltura do increpado ou a substituição de sua prisão preventiva por medidas menos severas previstas no art. 319 do CPP, a despeito de eventuais condições pessoais abonatórias que ele ostente, as quais, isoladamente consideradas, “não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43, aprovado pelo TJMT no bojo do mesmo Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.
Com tais considerações, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente RAPHAELA CHRISTINA DA CONCEIÇÃO AMARAL.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 19 de agosto de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator